Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE OMISSA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS APÓS INÍCIO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA RÉ. MELHORIA. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Nos termos do artigo 329 do CPC, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização do litígio (artigo 329 do CPC). A suscitação de pedido inédito somente após a prolação de sentença de mérito viola o contraditório e a ampla defesa, na medida em que a parte ré não tem chance de se defender sobre o tema na fase procedimental oportuna, além do que não foi submetido tempestivamente a exame e decisão pelo magistrado, não podendo ser conhecido.
2. Carece de interesse recursal o apelante quando requer provimento já deferido na sentença.
3. Nos termos do artigo 1013, parágrafo 3o, III, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.
4. Em ação visando à restituição de contribuições vertidas após o início do benefício de previdência complementar, restando comprovado que o autor efetuou depósitos posteriores à data de início do benefício, verificando-se, assim, erro na arrecadação das contribuições, a atrair a necessidade de acerto de contas (art. 134 do Regulamento do Plano), deve ser julgado procedente esse pedido, com a devolução de referidos pagamentos, conforme requerido pelo autor.
5. Tendo o autor colacionado balanço patrimonial da ré que efetivamente demonstra a existência de superávit técnico acumulado e melhoria de sua situação econômica, deve ser revogada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
6. De acordo com o artigo 997, parágrafo 1o, do CPC, o apelo adesivo somente pode ser interposto se autor e réu forem sucumbentes na ação. Se a sentença julga procedentes os pedidos aduzidos na inicial, e o autor apela buscando apenas melhorar sua situação processual, isso significa que ele não sucumbiu na demanda. Desse modo, o réu deve interpor apelação de forma autônoma, e não aderir ao recurso do autor.
7. Apelo do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso adesivo do réu não conhecido.